Tribunal: TJDFT
Processo: 0730239-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de petição apresentada por MARCELO CARNEIRO PEREIRA, na qual requer a concessão de efeito suspensivo à Apelação Cível n. 0704806-16.2020.8.07.0018, interposta em face de r. sentença que, em cumprimento provisório de sentença proferida em mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Relata o Requerente que o entendimento do magistrado "a quo" não se coaduna com a sentença proferida no mandado de segurança, bem como com o acórdão proferido pela 7a Turma que manteve a sentença que reconheceu o direito do requerente em ser reposicionado para o final da fila dos convocados para a realização do Curso de Formação de Praças da PMDF. Afirma que ao contrário do que entendeu o Magistrado "a quo" não houve o seu remanejamento para final da lista do cadastro reserva, mas sim para o final da lista dos aprovados e classificados para o concurso dentro do numero de vagas. Assevera que todos os candidatos aprovados dentro do numero de vagas já foram convocados anteriormente, devendo o requerente integrar o próximo grupo a ser convocado para a realização do curso de formação, o que não ocorreu. Pondera que a demora no julgamento do mérito do apelo pode dar ensejo a perda do objeto e prejudicar o julgamento da matéria, uma vez que a pretensão recursal cinge-se à obrigação de convocação do requerente para o próximo Curso de Formação de Praças da PMDF. Requer, assim, a suspensão dos efeitos da sentença e a concessão de tutela antecipada recursal, para determinar que seja realizada a imediata convocação do requerente para compor o próximo Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal. É a suma dos fatos. Decido. Consoante o art. 932, II, c/c o art. 300 e 1.012, § 3o, II, do CPC, o Relator deferirá o pedido de tutela provisória nos recursos, sempre que estiverem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia presente no caso refere-se a verificação do direito do Requerente em ser convocado para o curso de formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, diante do seu reposicionamento para o final da fila dos aprovados. O MM. Juízo "a quo" ao julgar o cumprimento provisório de sentença pleiteado pelo Requerente, entendeu ausente o interesse de agir, porquanto com a sua inclusão ao final da lista de aprovados, considerando o cadastro reserva, não existiria o seu direito de participar do próximo concurso de formação já que o número de candidatos convocados não alcançaria a sua posição. Pois bem. No julgamento do Mandado de Segurança impetrado pelo ora Requerente foi concedida a ordem para determinar à Autoridade Coatora que procedesse a reinclusão e o reposicionamento do Requente para o final da fila de convocados para a realização do Concurso de Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal. Ao julgar o recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal, a E. 7a Turma, em voto de minha Relatoria, negou provimento ao recurso, com a seguinte ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. NOMEAÇÃO PARA INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. PEDIDO DE RECOLOCAÇÃO. FINAL DE FILA. AUSÊNCIA DE DIPLOMA. COMPROVAÇÃO DE FINALIZAÇÃO DE CURSO SUPERIOR. RAZOABILIDADE. 1. É razoável o deferimento de pedido de remanejamento de candidato para o final da fila de nomeados para realização do Curso de Formação quando, ao tempo da convocação para apresentação de documentos, o requerente ainda não preencha o requisito para a posse, qual seja, o diploma de graduação de nível superior por estar cursando o último semestre do curso. 2. A medida não traz prejuízo para os outros candidatos, bem como para a Administração Pública que, no âmbito de sua discricionariedade, poderá ou não convocar o candidato novamente. 3. Recurso voluntário e reexame necessário conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1219232, 7a Turma Cível, Relator Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 17/12/2019) Da análise do que restou decidido acima, não há dúvidas de que a inclusão do candidato deve ser no final da fila de aprovados no concurso que obtiveram classificação dentro do número de vagas previsto no Edital do certame, não sendo incluído aí, o cadastro reserva. A inclusão do candidato ao final de lista de candidatos que não obtiveram classificação dentro do numero de vagas prescrito no edital é interpretação que não se coaduna com o que restou definido no comando judicial. No caso, o Requerente obteve a 399a (trecentésimo nonagésimo nono) colocação na listagem final do certame, tendo figurado dentro do quantitativo de vagas do concurso público, que ofereceu apenas 427 (quatrocentos e vinte e sete) vagas. Nesse contexto, tenho por presente a verossimilhança da alegação, dado que ao ser recolocado para o final da lista de classificados e já tendo ocorrido a convocação dos candidatos do cadastro reserva, ou seja, posicionados atrás ao Requente, está demonstrado o direito do Requerente em ser convocado para o próximo Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal. A urgência da medida liminar também ressai evidente, considerando que já houve a convocação para o curso de formação que encontra-se na iminência de começar, o que restou postergado em razão da pandemia do novo coronavírus. Assim, tendo sobrevindo sentença negando o cumprimento provisório da sentença que garantiu o direito do Impetrante ao final da fila de classificados e a ocorrência da convocação dos candidatos posteriores ao Requente para participação do curso de formação, entendo prudente o deferimento da liminar recursal, ao menos até que sobrevenha a análise da questão pelo eg. Colegiado. Diante do exposto, portanto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para que o Requerente seja convocado para a realização do próximo Curso de Formação de Praças da PMDF. Intimem-se. Após, apensem-se os presentes autos à Apelação Cível n. 0704806-16.2020.8.07.0018. Brasília, 27 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator